Tribunal: STF
Processo: RMS 24658
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Processo
administrativo disciplinar. Pena de demissão. Suposta inadequação da
 pena. 3. Não configurada a ilegalidade do ato do Ministro da
Justiça. Ausência dos requisitos justificadores da revisão do
processo disciplinar.  4. Recurso desprovido